Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Civil e Consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Cobranças indevidas de dívidas de terceiro. Ligações telefônicas excessivas. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré (BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO) contra sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral, para: (i) reconhecer o pagamento do acordo homologado em relação ao BANCO SAFRA S/A, restando excluído da condenação solidária; (ii) condenar BULGARELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS e BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO a se absterem de realizar qualquer tipo de contato com o autor quanto ao número de celular objeto da cobrança indevida, seja por ligações, mensagens ou e-mails, sob pena de multa diária; e (iii) condená-los ao pagamento à parte autora de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de reiteradas ligações de cobrança indevidas.
2. O recorrente sustenta ausência de ato ilícito e de provas de que os números utilizados para as ligações lhe pertençam, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a situação vivenciada pelo autor enseja a reparação por danos morais com relação à parte recorrente; e (ii) aferir se o montante arbitrado a título de indenização é adequado ao caso.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
5. No caso em apreço, o autor, pessoa idosa e acometido por problemas de saúde à época dos fatos (IDs 80159816, 80159818 e 80159819), sustenta que as rés realizaram cobranças reiteradas e indevidas relativas a débito atribuído à terceira pessoa desconhecida (“Jerônima”), iniciadas em março de 2025 e prolongadas por meses, consistentes em mais de 150 ligações telefônicas e mensagens encaminhadas em diversos dias e horários (IDs 80159833, 80159834, 80159835, 80159836 e seguintes), inclusive com advertência de possível bloqueio de bens (ID 80159830), apesar das tentativas extrajudiciais de resolução da controvérsia por e-mail e mensagens (IDs 80159827 e 80159825).
6. O recebimento de insistentes ligações, cobrando uma dívida de terceira pessoa, constitui importunação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, o reconhecimento da abusividade dessa conduta.
7. Os documentos acostados indicam as inúmeras ligações e demonstram a importunação sofrida pela parte autora, que sequer mantém relação de consumo com a ré, conforme se observa do contexto fático probatório.
8. Ademais, não merece prosperar a alegação defensiva da recorrente de que os números de telefone indicados não lhe pertenceriam, pois a própria ré reconhece que o número do autor estava cadastrado, de forma equivocada, na ficha de outro cliente (“Jerônima”), embora inexistisse qualquer vínculo com aquele, afirmando, ainda, que depois o referido contato foi excluído de sua base de dados (ID 80159959, p. 4; ID 80159926, p. 3).
9. A situação vivenciada pelo autor extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade, restando configurado o dano moral.
10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
11. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. A par desse quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, observo que o valor arbitrado pelo juiz de origem se mostra adequado diante dos fatos e circunstâncias envolvidos.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.